Tribunal: STF
Processo: Rcl 81475
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Cooperativa de Trabalho em Serviços de Saúde - Bem Estar, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Assú/RN, nos autos do Processo 0001236- 89.2024.5.21.0016.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    Colhe-se o seguinte relato fático da petição inicial:



    “Os autos de origem tratam de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face do MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, da PROMOVE AÇÃO SOCIOCULTURAL e da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS E DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN – COOPEDU. A Reclamante, COOPERATIVA BEM ESTAR, foi incluída posteriormente – já em momento processual avançado – após ter sido acolhido o pedido de aditamento à petição inicial (ID 15b7035) que demandou a sua inclusão no polo passivo. 



    Em sua exordial (ID 4ed5d67), dentre outros pedidos, o MPT requereu "O reconhecimento da fraude sistêmica relacionada a todos os trabalhadores que prestaram serviços ao município através da entidade interposta COOPEDU e, posteriormente, pela entidade PROMOVE", bem como a declaração de "formação do vínculo empregatício dos trabalhadores que prestaram serviços ao 1º réu MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU por intermédio da 2ª e 3ª rés" 3 . 



    Logo, em razão dos pedidos destacados acima – os quais, ressalte-se: foram transcritos na própria petição inicial –, a Reclamante requereu, em uma de suas primeiras intervenções no processo de origem, a “SUSPENSÃO DO PROCESSO, com fulcro no Tema 1389 de Repercussão Geral do STF (ARE 1.532.603/PR)”4 (ID 55882b4), o que veio a ser indeferido pelo MM. Juízo da Vara do Trabalho de Assú (ID 90ab5e0), o qual entendeu, ipsis litteris:



    (...)



    Dado o posicionamento do Juízo de primeiro grau, o processo continuou a tramitar regularmente, tendo sido proferida Sentença condenatória em 02/06/2025 (ID 151c42e), que condenou as Rés daqueles autos ao pagamento: de verbas contratuais e rescisórias de funcionários, de danos morais coletivos e de indenização por dumping social.



    Ainda, a referida Sentença, em conjunto com posterior decisão (que promoveu majoração à condenação imposta em Sentença de ID 0c7e004), determinou que, cautelarmente – antes do trânsito em julgado –, (i) fosse realizado o bloqueio de valores nas contas bancárias da COOPERATIVA BEM ESTAR e da PROMOVE, no montante de R$ 1.230.000,00 (um milhão, duzentos e trinta reais), bem como que (ii) fossem oficiados os entes contratantes da Reclamante (Municípios de Guamaré/RN, Macau/RN, Pau dos Ferros/RN, João Câmara/RN e Baia Formosa/RN), para que depositem em conta judicial da Ação Civil Pública os créditos devidos à PROMOVE e à Recorrente COOPERATIVA BEM ESTAR.



    Assim, foi expedida ordem de bloqueio repetitivo (“teimosinha”), medida que, com o devido respeito, revela inequívoco descompasso com a lógica processual, bem como ameaça a continuidade da operação da COOPERATIVA BEM ESTAR. 



    Em razão disso, a Reclamante ajuizou as Tutelas Cautelares Antecedentes, de n° 0000944-21.2025.5.21.0000 e 0000996-17.2025.5.21.0000, por meio das quais requereu a imediata suspensão do processo de origem, com fulcro no Tema 1.389. No entanto, ambas foram indeferidas pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 21ª região, por ter sido a medida considerada prematura, já que o juízo a quo até o presente momento ainda não realizou juízo de admissibilidade do Recurso Ordinário interposto pela Reclamante (ID b42519e), considerando que o prazo recursal do MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO encontra-se em curso. 



    Quanto ao citado Recurso Ordinário, destaque-se que este arguiu em sede de preliminar a necessidade de suspensão do processo em razão do seu enquadramento no Tema 1.389, tendo sido pugnado pela concessão de efeito suspensivo, ante a determinação cautelar de bloqueio de valores. Contudo, reitere-se que tal recurso ainda não foi sequer analisado em sede de primeiro juízo de admissibilidade, pela Exma. Vara do Trabalho de Assú.



    Assim, ante a urgência característica do caso em apreço, a presente Reclamação Constitucional decorre do entendimento de que a decisão proferida nos autos de origem desrespeita a decisão prolatada pelo Eminente Ministro Relator Gilmar Mendes, que determinou o sobrestamento de todos os processos relacionados ao Tema 1.389 ” (eDOC 1, p. 2-5)



    Salienta que a o processo de origem (Ação Civil Pública n° 0001236- 89.2024.5.21.0016) tem por base a alegação de fraude no contrato civil de sociedade cooperativa, fundamentada em “fraude sistemática” e “terceirização ilícita”, matérias supostamente abrangidas pelo Tema 1.389 da repercussão geral.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1389.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 44).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou contestação (eDOC 45).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    No caso, alega-se violação à determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica



    Entretanto, verifico que a questão discutida nos autos não possui aderência com matéria tratada no paradigma indicado.



    Vejamos.



    Na hipótese, a autoridade reclamada negou o pedido de suspensão do processo, formulado pela ora reclamante, nos seguintes termos:



    “Trata-se de pedido formulado pela reclamada COOPERATIVA BEM ESTAR, sob #id:a14a251, requerendo o adiamento da audiência UNA designada, a suspensão do processo com fulcro no artigo 313, IX, do CPC, bem como a redesignação de nova audiência, observando o prazo mínimo de 30 dias, alegando impossibilidade de comparecimento de sua patrona de forma presencial, conforme atestado médico juntado. Requer, ainda, que, na próxima assentada, seja deferida a participação de sua patrona de forma telepresencial, por residir em Estado diverso da jurisdição do TRT21.



    Ocorre, porém, que a procuração de #id:450f3e2 indica duas advogadas patrocinando a presente causa, uma delas inclusive que reside no Estado do Rio Grande do Norte - MONNA LISA DE OLIVEIRA PINTO - e não apenas a patrona que alegou impedimento, motivo pelo qual indefiro o pleito da reclamada e mantenho a audiência una já designada, a qual já será realizada de forma HÍBRIDA.



    Por derradeiro, sobre o pedido de suspensão da presente ação, formulado pela mesma reclamada, sob Id55882b4, em razão do decidido pelo Ministro do STF Gilmar Mendes, no bojo do ARE 1.532.603/PR, entendo por indeferir a pretensão, na medida em que, ao contrário do exposto no petitório, a matéria versada na presente ação não guarda pertinência com o tema 1.389.



    Com efeito, analisando o aditamento à inicial de Id15b7035, é possível extrair que os pedidos dirigidos à Cooperativa ré  não se relacionam a reconhecimento de vínculo e/ou de nulidade/invalidade da contratação de pessoal sob a forma de cooperado.



    Extrai-se, assim, que a presente Ação Civil Pública, com relação à Cooperativa Bem Estar, visa: (1) formação de grupo econômico com as demais pessoas jurídicas de direito privado integrantes do polo passivo; (2) reconhecimento de responsabilidade solidária quanto ao pagamento das verbas rescisórias por rescisão sem justa causa em face de todos os trabalhadores que mantiveram vínculo celetista com a ré PROMOVE em Ipanguaçu e (3) a condenação solidária de todos os demandados nos pedidos de dano moral coletivo e dumping social.



    Evidente, portanto, o distinguishing do presente caso, razão pela qua reputo manifestamente descabida e protelatória a postulação de suspensão da tramitação da ação”. (eDOC 34, grifo nosso)



    Como se vê, restou claro que nos autos da Ação Civil Pública não há pedido para reconhecimento de vínculo empregatício com a Cooperativa Bem-Estar, ora reclamante. O requerimento apresentado pelo Ministério Público do Trabalho se restringia ao reconhecimento de grupo econômico entre a Cooperativa Bem-Estar e a Promove Ação Sociocultural, que realizava a contratação mediante anotação na carteira de trabalho. A discussão acerca da existência de vínculo empregatício restringia-se à COOPEDU, que realizou acordo com o parquet e foi excluída dos autos.



    No ponto, transcrevo trecho da contestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República que bem elucida a questão:



    “Nesse contexto, somente as causas que tiverem como ponto controvertido a alegação pelas partes de diferentes formas de contratação é que estariam abarcadas pela suspensão dos processos. Ou seja, não serão rediscutidos os fundamentos que reconheceram a licitude do contrato de terceirização no julgamento dos precedentes paradigmas ou outras modalidades de contratação que não sejam semelhantes aos contratos que constam no rol exemplificativo, mas circunstância específica, como motivado na decisão. 



    (...)



    Ocorre que na ação civil pública que originou a reclamação constitucional, esse debate se encerrou com a homologação judicial do acordo entre o MPT e a COOPEDU, em 24.03.2025, que pôs fim à lide. A problemática envolvendo os contratos firmados entre o município de Ipanguaçu e a PROMOVE possuem causas diversas, uma vez que os trabalhadores eram efetivamente contratos no regime celetista. Por sua vez, a ilicitude da subcontratação da Cooperativa BEM-ESTAR, teve como fundamento principal a falta de autorização municipal, condição imprescindível de validade. Além disso, a responsabilidade solidária entre a PROMOVE e a BEM-ESTAR foi declarada em razão do reconhecimento de grupo econômico entre elas.



    (...)



    Como se nota na ação civil pública, a ilicitude dos contratos firmados entre o município e a PROMOVE reside na ausência dos requisitos de validade do contrato de terceirização: a) efetiva transferência da execução de atividades a uma empresa prestadora de serviço, como objeto contratual; b) execução autônoma da atividade pela empresa prestadora, nos limites do contrato de prestação de serviço; e c) capacidade econômica da empresa prestadora, compatível com a execução do contrato. Repita-se, a PROMOVE procedia a anotação da CTPS de todos os trabalhadores alcançados pelas decisões proferidas na citada ação.



    (...)



    A autora da reclamação constitucional, ao invocar pedido dirigido à COOPEDU, que naquela altura já não mais poderia ser alcançado pela decisão de suspensão dos processos, determinada pelo STF, em razão de acordo homologado judicial, tenta confundir a Suprema Corte. Como se vê acima, os objetos da ação civil pública já não se vinculavam ao pedido de reconhecimento da relação de emprego”.



    Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Todavia, na hipótese versada nos autos, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e o que decidido no Tema 1.389 da repercussão geral, o que acarreta a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de aderência estrita. 



    Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado. 



    Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS.  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.771-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11.02.2025)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOME CARE. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A decisão reclamada não se fundamentou na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, ao afirmar que ‘as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS'. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 70.716 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente